Tribunal: STF
Processo: AI 214712
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, "o acórdão recorrido
afastou a competência da Justiça do Trabalho, assentado na premissa
fática, segundo a qual o exercício da advocacia por parte do ora
agravado não integrava o pacto laboral.
        Sem o reexame da matéria de fato, inadmissível no âmbito
estreito do R.E. (Súmula 279), não é possível chegar-se a conclusão
contrária, de modo a se reconhecer a ocorrência de violação ao art.
114 da Constituição Federal".
2.      E, no presente agravo, não conseguiu o agravante demonstrar o

desacerto dessa decisão. No mais, é pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais, inclusive as de ordem processual para reexame
de provas sobre matéria de fato (Súmula 279).
3.      Agravo improvido.